Tribunal: TJDFT
Processo: 0746330-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0746330-47.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: SANTA MIANTE DE LIMA, FABIO ROBERTO DE LIMA, JOSE CELIO DE LIMA, MARIA CLAUDIA NEVES DE LIMA, MARIA LUIZA DE LIMA, MARIA MARTA DE LIMA, NILZA MARIA DE LIMA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por NILZA MARIA DE LIMA e OUTROS em face da decisão de Id. 20765270, que concedeu o efeito suspensivo ao presente recurso. Os agravantes alegam, em suma, que a decisão embargada fundamentou-se em premissa equivocada (erro de fato), argumentando que não mais persiste a suspensão determinada pelo REsp no. 1.319.232/DF. Pugnam, assim, pelo conhecimento e provimento dos embargos para sanar o vício apontado, com a atribuição de efeitos infringentes à decisão (Id. 20963722). Tendo em vista a pretensão de efeitos modificativos dos embargantes, intime-se o embargado para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, CPC, devendo, ainda, o embargado se manifestar sobre a petição acostada no Id. 23992626, a qual comunicou a revogação da suspensão determinada pelo RE no. 1.101.937 (Tema 1.075). Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator